Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-05.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-05.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante A. C. DE
OLIVEIRA DOCES - EPP, é apelado ESTRUZANI COMÉRCIO ATACADISTA DE
GRÃOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-05.2016.8.26.0620 -Voto no 7010
2
VOTO No 7010
APELAÇÃO no 1001714-05.2016.8.26.0620
APELANTE: A.C. DE OLIVEIRA DOCES - EPP
APELADO: ESTRUZANI COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA EPP
COMARCA: TAQUARITUBA VARA ÚNICA
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Matéria
afeta à competência da Segunda Subseção de Direito
Privado, composta pelas 11a a 24a e pelas 37a e 38a
Câmaras. Inteligência do art. 5o, II.3 da Resolução no
623/2013. Precedentes.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
A r. sentença de fls. 152/155, de relatório adotado, julgou
improcedentes os embargos à execução opostos por A.C. de Oliveira
Doces, A.C. de Oliveira Doces - EPP contra Estruzani Comércio Atacadista
de Grãos Ltda EPP, imputando ao embargante o pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a embargante (fls. 160/173), aduzindo
a inexistência de prova do fato constitutivo do direito da apelada, ausente
demonstração do negócio jurídico que deu origem aos títulos objeto da
presente ação. A dívida foi renegociada e, em que pese a entrega
antecipada dos cheques, a apelada não cumpriu sua obrigação. Sustenta
que as notas fiscais eletrônicas juntadas não contam com assinatura
comprobatória da entrega das mercadorias, alegando que a execução dos
cheques nos termos presentes importa em má-fé da apelada. Requer a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ou,
subsidiariamente, seu diferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-05.2016.8.26.0620 -Voto no 7010
3
Recurso regularmente processado, sem contrariedade da
apelada (fls. 177).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta C. Câmara.
A ação envolve discussão acerca de título de crédito
(cheque) no qual se funda a execução embargada, matéria que, nos termos
do artigo 5o, II.3 da Resolução no 623/2013 desta Corte, é afeta à
competência da Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a
a 24a e pelas 37a e 38a Câmaras.
Nesse sentido os seguintes precedentes:
“COMPETÊNCIA - Execução de título extrajudicial (confissão de dívida) -
Decisão de primeiro grau que defere penhora de imóvel - Agravo
interposto pela executada - Execução de título extrajudicial (Artigo 784,
incisos I e III, do Código de Processo Civil) - Irrelevância da causa jurídica
subjacente - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda
Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o,
inciso II.3, da Resolução no 623/2013 - Competência em razão da
matéria improrrogável
Agravo não conhecido, com determinação de
redistribuição” (Agravo de Instrumento no 2257033-66.2019.8.26.0000,
29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 20.01.2020).
“EMENTA: Execução fundada em título extrajudicial. Contrato de compra
e venda de bem móvel (veículo). Emissão de notas promissórias para
pagamento parcelado do preço ajustado. Falta de quitação dos títulos que
lastreiam a execução - Sentença de extinção do processo, sem julgamento
do mérito, com fundamento nos arts. 316 e 485, III, do CPC/2015. Apelo
do autor. Conquanto a causa de pedir remota na espécie se refira a
contrato de compra e venda de coisa móvel, de rigor anotar que a causa
de pedir próxima está ligada ao alegado direito de recebimento de valores
constantes de notas promissórias emitidas pelo executado, lastreadoras
da execução. - Competência recursal - Matéria afeita à C. II Subseção de
Direito Privado deste Eg. Tribunal, nos termos do art. 5o, II, alínea “II.3”,
da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição” (Apelação Cível no 0003951-30.2013.8.26.0007, 29a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001714-05.2016.8.26.0620 -Voto no 7010
4
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Themístocles NETO BARBOSA
FERREIRA, j. 22.05.2019).
“Agravo tirado de execução fundada em título executivo extrajudicial -
Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2135175-39.2017.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silvia Rocha, j. 26.07.2017).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução por quantia certa
contra devedor solvente fundada em título de crédito (duplicata) emitido
em razão de dívida decorrente da comercialização de materiais para
instalação
na obra construída e incorporada pela embargante.
Controvérsia que diz respeito à execução do título de crédito propriamente
dita e não à causa subjacente. Matéria afeta a uma das Câmaras
integrantes da Seção de Direito Privado II. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido” (Apelação n.o 1054306-34.2016.8.26.0100, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 10.07.2017).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÀS CÂMARAS DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CORRESPONDENTES AO EXTINTO 1o TAC. (D.P.II). As execuções e ações
tendo por objeto títulos de crédito eram da competência do extinto 1o TAC
(Provimento 63/2004, VI), e se esta foi preservada e mantida como
competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de
Direito Privado, pela Resolução 623/2013, a redistribuição do recurso
para uma dessas Câmaras é imperiosa. Recurso não conhecido com
determinação de redistribuição do processo” (Agravo de Instrumento no
2222099-87.2016.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Felipe Ferreira, j. 15.12.2016).
Do exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, determinada a redistribuição para uma das Câmaras da
Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator